Tribunal: TJSP
Processo: 1005319-03.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de não observância do Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação do recorrido de não observância do Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o disposto no art. 1.010, do CPC - PRELIMINAR REJEITADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Existência de relação jurídica entre as partes - Golpe da troca de cartões - Realização de movimentações financeiras atípicas - Operações que destoam do padrão de consumo do autor - Responsabilidade objetiva do banco-réu - Falha na prestação de serviço evidenciada - Risco da atividade desenvolvida - Fortuito interno - Instituição financeira responsável pela segurança das operações realizadas - Incidência da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça - Inexigibilidade do débito relativo às impugnadas transações fraudulentas - DANO MATERIAL - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Ressarcimento fixado em R$ 11.565,56 (onze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) - Possibilidade - Comprovação do prejuízo na cifra mencionada - Sentença de improcedência dos pedidos reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.